Tribunal: CARF
Processo: 10875.721139/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.721139/2014-69
ACÓRDÃO
2401-011.955 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON DIAS ALVES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade quando o lançamento
preenche todos os requisitos legais exigidos e não se verifica nenhuma das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
DEPENDENTES. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Podem configurar como dependentes para fins de dedução na Declaração
de Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses previstas na
legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de dependente de R$ 1.974,72. Vencidos os conselheiros José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro e Miriam Denise Xavier que negaram provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.955 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721139/2014-69
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 50/56) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2013 (e-fls. 57/64) no qual se apurou: Dedução Indevida com Dependentes,
Dedução Indevida com Despesa de Instrução e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 11a Turma da DRJ07 (e-fls.
73/77).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 06/07/2021 (e-fls. 86), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 19/07/2021 (e-fls. 90/97) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Suscita a nulidade do ato administrativo por ilegalidade e cerceamento de seu
direito de defesa, tendo em vista a demora no julgamento de sua impugnação. Alega que foram
feridos os princípios da razoabilidade e da eficiência e aduz que o art. 24 da Lei no 11.457/07
estabelece o prazo máximo de 360 dias para que a Administração Pública Federal profira decisão
nos processos administrativos.
- Indica a juntada de documentação que, em conjunto com o que já consta dos
autos, comprovaria o vínculo de dependência de Rafael Fernando Luiz Pires, enteado menor de
idade e sob suas expensas econômicas à época da declaração.
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara 2a Seção do CARF converteu o julgamento do
Recurso em diligência através da Resolução no 2301-001.022 (e-fls. 111/112) para que a
autoridade preparadora verificasse se Rafael Fernando Luiz Pires constava como dependente na
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2013 de sua mãe, Kátia Cilene Luiz. Em atendimento, a
RFB informou que esta não apresentou declaração para o referido período (e-fls. 114/115).

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.955 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721139/2014-69
3
Impõe-se observar, preliminarmente, que o lançamento foi constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade
aplicada foram corretamente identificados na Notificação de Lançamento, não havendo vício que
enseje a sua nulidade.
Também não há que se falar em cerceamento do direito de defesa do contribuinte,
haja vista que este teve pleno conhecimento dos fatos que deram origem ao lançamento e que lhe
foram concedidas oportunidades para apresentar esclarecimentos e documentos comprobatórios
na Impugnação e no Recurso Voluntário.
Relevante esclarecer nesse ponto que a Lei no 11.457/07 estabeleceu o prazo
máximo de 360 dias para que a decisão administrativa fosse proferida, mas não estipulou
qualquer sanção relacionada ao seu descumprimento. Trata-se de prazo impróprio que, uma vez
desrespeitado, não gera nenhuma consequência no processo.
Superadas as questões preliminares, passa-se à análise das razões de mérito do
Recurso Voluntário.
O litígio a ser analisado por este Colegiado restringe-se à Dedução Indevida com
Dependentes de R$ 1.974,72 referente a Rafael Fernando Luiz Pires contestada no Recurso
Voluntário.
Sobre o tema, aplica-se o disposto no art. 77 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos. O valor individual previsto para o ano
calendário 2012 era de R$ 1.974,72, nos termos da Lei no 9.250/95, art. 8o, II, “c”, com redação
dada pela no Lei 11.482/07, alterada pela Lei no 12.469/11.
No presente caso, a autoridade fiscal procedeu à glosa em exame por falta de
comprovação da relação de dependência (e-fls. 51).
O Colegiado a quo manteve a infração pelo mesmo motivo (e-fls. 75).
Da análise da Certidão de Nascimento reapresentada no Recurso Voluntário e dos
demais elementos de prova acostados aos autos, verifica-se que Rafael Fernando Luiz Pires nasceu
em 1992 e é filho de Kátia Cilene Luiz (e-fls. 103), companheira do contribuinte com quem teve
dois filhos (e-fls. 07/11): Julia Cristina L. D. Alves e Brenno Victor L. D. Alves, nascidos em 2008 e
2011, respectivamente.
Restando demonstrado que Rafael Fernando Luiz Pires era enteado do recorrente e
menor de 21 anos no ano calendário 2012, cabe o restabelecimento da dedução referente a esse
dependente, nos termos do art. 77, §1o, III, do RIR/99.
Importa mencionar nesse ponto que, conforme já relatado, Rafael Fernando Luiz
Pires não foi informado como dependente por sua mãe no ano calendário objeto do lançamento
(e-fls. 115).
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.955 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721139/2014-69
4
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de dependente de R$ 1.974,72.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente no que se segue.
No caso concreto, a fiscalização efetuou a glosa da dedução relativa ao enteado Sr.
Rafael F. L. Pires em razão da falta de comprovação da relação de dependência, tendo
expressamente solicitado durante o procedimento fiscal a apresentação de comprovantes de
dependência (e-fls. 49 e 65/67):
- Comprovantes de Dependência: certidão de casamento (cônjuge), prova de
coabitação (companheiro), certidão de nascimento (filhos), termo de guarda
judicial (irmão, neto ou bisneto) e/ou prova de incapacidade física ou mental para
o trabalho, certidão de tutela ou curatela (pessoa absolutamente incapaz),
comprovante de que o filho cursou estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de 2~ grau (filhos maiores de 21 anos até 24 anos).
O rol de comprovantes de dependência veiculado na intimação é manifestamente
exemplificativo. O fato de o vocábulo “enteado” não estar citado entre os parênteses não afasta a
necessidade da apresentação da documentação capaz de comprovar a relação de dependência no
que toca ao enteado, sendo obrigação do contribuinte exibir documentação a demonstrar não
apenas a relação de parentesco (certidão de nascimento e escritura pública de união estável), mas
a situação familiar (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35, III e §3°), ou seja, prova da guarda unilateral
exercida pela companheira ou compartilhada (por exemplo: documentação da guarda judicial ou a
certidão de óbito do pai do enteado).
Note-se que o recorrente tinha conhecimento da necessidade da apresentação de
documentação para a comprovação da situação familiar, tanto que no Termo de Recepção do
Requerimento da impugnação (e-fls. 04 e 105), firmado pelo recorrente em 05/08/2014 (e-fls. 04),
mesma data em que firmou a impugnação (e-fls. 03), constou expressamente:

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.955 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721139/2014-69
5

Compulsando os autos, não detecto prova de o enteado estar sob a guarda da
companheira, cabendo ao recorrente o ônus de produzir prova da relação de dependência
(Decreto-Lei n° 352, de 1968, art. 4°; e Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e § 4°).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS PRELIMINARES
suscitadas e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 126
DF CARF MF
Original